Tribunal: TJPA
Processo: 0008425-95.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008425-95.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON BORGES DE QUADROS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. TESE PROCEDENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO PRESTADOS COM CLAREZA DE DETALHES E EMBASADO EM TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA. RÉU DECLARA QUE A DROGA APREENDIDA ERA DE SUA PROPRIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença absolutória exarada pelo
Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança
, condenar
ANDERSON BORGES DE QUADROS
à pena
de
1 (hum)

ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
, a ser cumprida em regime aberto e, em seguida, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, extinguindo a punibilidade em relação ao apelado
ANDERSON BORGES DE QUADROS
em face do
crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0008425-95.2018.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANDERSON BORGES DE QUADROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A presente Apelação Penal foi interposta pelo Ministério Público objetivando reformar a r. sentença do MM.

Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança que absolveu sumariamente o apelado
ANDERSON BORGES DE QUADROS
, acolhendo a tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06.

Quando da homologação do flagrante, ocorrida em 29/07/2018, /o juiz primevo a converteu a prisão em preventiva, sendo a custódia revogada quando da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 09/04/2019.

Consta na denúncia (ID. Num. 6973140 - Págs. 3 a 5), que no dia 28/07/2018, por volta de 14h30mim, policiais militares receberam denúncia anônima no sentido de que o réu estaria oferecendo drogas à jovens no conjunto Minha Casa Minha Vida, rua Central, bairro Vila Sinhá, tendo referidos militares encontrado 10 (dez) pedras de Oxi em poder do apelado.

A denúncia foi recebida em 03/12/2018.

Defesa Prévia apresentada pela Defensoria Pública (ID 6973142 – pags 1 a 3).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Dionísio Antônio Anselmo Júnior, Raimundo Ivaildo Tobias de Sousa e Luís Guilherme Ribeiro Pereira (ID

6973143).

Acusação e defesa apresentaram as respectivas alegações finais (ID Num. 6973162).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença absolvendo
ANDERSON BORGES DE QUADROS
na forma do art. 395, inciso II do CPP (ID 6973170)

Inconformado com a r. sentença, o Ministério Público interpôs a presente apelação aduzindo em suas razões que existem nos autos provas suficientes

para condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas (ID 6973171).

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso do dominus litis (ID 6973172).

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento do recuso manejado e, no mérito, pela reforma da sentença a quo (ID 6973173).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

7uy6

VOTO

O recurso é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória

A questão é eminentemente de direito, eis que o Juízo
a quo
absolveu, sumariamente, o Réu, por atipicidade da conduta, consoante se verifica da
decisum
colacionado:

“Pois bem, não obstante o entendimento de partes considerável da doutrina e jurisprudência, este juízo entende que a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas não se configura crime, sendo a conduta atípica. Veja-se que para a realização da conduta não há aplicação de pena restritiva de liberdade.

Assim, teoricamente, caso seja realizada uma transação penal e o autor do fato não a cumpra, é gerado apenas multa, a qual pelas condições financeiras da parte não pode ser executada, mas jamais pode ser restringida a liberdade da pessoa. Desta forma, entendo que não há crime sem uma pena restritiva

de liberdade, ainda que por não cumprimento d uma restritiva de direitos.

(...)

A tese é defendida por Luiz Flávio Gomes na obra Nova Lei de Drogas Comentada, da Editora Revista dos Tribunais. De acordo com seu entendimento, o art. 28 da referida lei prevê uma infração sui generis. Nos seus dizeres, “Não se trata de crime nem de contravenção penal porque somente foram cominadas penas alternativas, abandonando-se a pena de prisão”.

(...)

“conceber o art. 28 como “crime” significa qualificar o possuidor de droga para consumo pessoal como um “criminoso”.

(...)

Pensar o contrário retrataria um grave retrocesso punitivista (ideologicamente incompatível com o novo texto legal)

(...)

Assim, ante a atipicidade do fato, absolvo sumariamente o acusado (...)”

Apreciando o que foi alegado no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser realmente reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva,
constante no Laudo Toxicológico Definitivo
como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão.

A Lei 11.343/2006 instituiu o sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, estabelecendo normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, definindo os crimes.

Em seu artigo 28, definiu o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos seguintes termos:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo

Verifica-se que não se operou a descriminalização da conduta do porte de drogas para consumo próprio previsto no citado dispositivo, tendo o legislador optado apenas pela despenalização.

O art. 28 da lei de drogas classifica a conduta como crime, trazendo um abrandamento de pena, com a imposição de medidas de caráter educativo.

O bem jurídico tutelado é a saúde pública e não somente a integridade corporal do Réu, usuário da substância, sendo irrelevante, para a configuração da conduta típica, a pequena quantidade de substância entorpecente arrecadada no evento.

Inobstante seja considerada uma conduta de menor potencial ofensivo, não significa dizer que tenha sido descriminalizada, não se cogitando do fenômeno da
abolitio criminis.

O tema se tornou de repercussão geral (Recurso Extraordinário RE 635659), não tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido, ainda, a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.

Assim, subsiste o tipo penal que deverá ser observado e cumprido.

Também não há de se falar em atipicidade material do delito de posse de droga para consumo próprio, máxime ao se considerar o entendimento da jurisprudência majoritária, ainda que ínfima a quantidade da substância.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III – No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII – Habeas corpus prejudicado. (HC 102940/ES, Rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 6/4/2011).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343 /06). PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343 /06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido. (RHC 34466/DF; Min. Og Fernandes; Sexta Turma; Julgamento em 14/05/2013).

Ainda
neste sentido, entendimento do STJ, conforme ementa abaixo colacionada, no julgamento do
RHC 35.920/DF
:

“Não é possível afastar a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio com base no princípio da insignificância, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. [...] A par disso, frise-se que o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito descrito no art.
28
da Lei
11.343
/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo para difusão dos tóxicos. [...]”

Ademias, as testemunhas de acusação Dionísio Antônio Anselmo Júnior, Raimundo Ivaildo Tobias de Sousa e Luís Guilherme Ribeiro Pereira, policiais militares responsáveis pela prisão e apresentação do acusado ANDERSON BORGES DE QUADROS, relataram em juízo os fatos narrados na exordial acusatória, declarando que fora feita denúncia ao 33º Batalhão da PMPA no sentido de que o apelado estaria oferecendo drogas a pessoas no Conjunto Minha Casa Minha Vida, bairro Vila Sinhá, em Bragança, sendo empreendidas diligências no local informado.

Quando da abordagem e revista, os policiais militares encontraram em poder do nacional Anderson, 10 (dez) pedras de Oxi, embaladas individualmente, tendo referido apelado declarado que droga lhe pertencia, razão pela qual foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial.

Na delegacia, o apelado declarou “que não trabalha, que vive da venda de entorpecentes; (...) perguntado sobre a propriedade da droga apresentada, respondeu que é sua; que comprou aproximadamente

35 (trinta e cinco) pedaços menores; que já havia vendido cerca de 25 (vinte e cinco) papelotes

de OXI antes de ser conduzido (...); que as comprou de um homem chamado Carlos que mora no bairro do Treme; que não usa droga e nunca usou”.

Assim, entendo que restou evidenciada a autoria pelos testemunhos colhidos tanto perante a autoria policial quanto em juízo.

Quanto à materialidade, restou igualmente comprovada haja vista que foram encontradas em poder do apelado 10 (dez) pedras de Oxi, embaladas individualmente, apresentando peso bruto total de 2,108g (dois gramas, cento e oito miligramas) e, após a retirada das embalagens, peso líquido de 1,433g (um grama, quatrocentos e trinta e três miligramas)

aconsoante Laudo Toxicológico definitivo acostado aos autos (ID 6973141 - Pág. 11).

Assim não se pode conceber a absolvição ora em análise, já que provado que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 realmente existiu, e por se constituir um delito de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos, o que torna impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão, máxime quando
inexistem nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente ao réu.

Assim, o testemunho dos policiais militares que efetuaram a prisão não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico de Constatação .

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima,
REFORMO
a decisão absolutória recorrida, e
CONDENO
o apelado
ANDERSON BORGES DE QUADROS
às penas do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria penal
:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1. Primeira Fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser valorada como desfavorável
(NEUTRA)
;

Antecedentes criminais
imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(NEUTRA)
;

A personalidade
do réu não fora aferida no curso da instrução
(NEUTRA)
;

Sua
conduta social
, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável
(NEUTRA)
;

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério
(NEUTRA)
;

As
circunstâncias
do crime: não fogem ao comum para o tipo
(NEUTRA)
;

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado
(NEUTRA)
;

Em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, verifico que foram apreendidas 10 (dez) petecas de oxi,
embaladas individualmente, apresentando peso bruto total de 2,108g (dois gramas, cento e oito miligramas) e, após a retirada das embalagens, peso líquido de 1,433g (um grama, quatrocentos e trinta e três miligramas)

aconsoante Laudo Toxicológico definitivo acostado aos autos (ID
6973141 - Pág. 11).

No que diz respeito a quantidade da substância apreendida esta é pequena e embora a

natureza da substância seja altamente nociva e viciante, tal fato não pode ser analisado isoladamente.

Neste sentido:

Ementa
- AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA
.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. 1. Diante do disposto no art. 59 do
Código Penal
, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, entende-se como insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à natureza da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado, porquanto pequena a quantidade de entorpecente apreendida em poder do agravado. 2. Quanto à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não pertence a organização criminosa e, pelo o que se extrai dos autos, não foi efetivamente demonstrado que se dedica a atividades delitivas, o que foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, a simples confissão do agravado de que não agia sozinho não se revelou suficiente, na hipótese, a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não evidenciada circunstância além daquela inerente à configuração do próprio tipo penal pelo qual o agente foi condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.851/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considera-se como suficiente e necessária a fixação da
pena base no mínimo legal 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.
Segunda fase
:

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presentes a atenuante da confissão extrajudicial e da menoridade, entretanto não serão consideradas em razão da Súmula 231 do STJ.

3.
Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz
jus
o acusado à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, uma vez que é réu primário, não comprovada sua dedicação a atividades delituosas, ou que integre organização criminosa.

Assim, por preencher cumulativamente os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço
no grau de 2/3
, passando seu apenamento a ser fixado em 1 (hum) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa a ser cumprido em regime inicial aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Passo à análise da prescrição executória.

No que tange à prescrição punitiva intercorrente, nota-se a incidência da extinção da punibilidade em face desta hipótese, visto que a pena aplicada está submetida ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos da data da publicação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que apesar da referida prescrição pressupor o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva intercorrente inicia-se da publicação da sentença, conforme podemos observar do julgado onde trago o trecho específico sobre tal ponto:

“A prescrição intercorrente ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa, pressupondo o trânsito em julgado da pena imposta para a acusação, nos termos do art. 110, §1º do Código Penal. Doutrina. Jurisprudência.” (STJ, AgRg no HC 538854/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 25/10/2019).

In caso, deve-se considerar ainda que o réu contava com 19 anos há época do fato, razão pela qual se reduz o prazo prescricional pela metade, consoante regra contida no art. 115 do CPB.

Logo, tendo em vista a da prescrição da pretensão punitiva intercorrente operou-se em 2021, forçoso concluir pela extinção da punibilidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença que absolveu o réu para condená-lo

à pena de
1 (hum)

ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação, e, em seguida, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do réu
ANDERSON BORGES DE QUADROS
em face do
crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023